Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA. DEFERIMENTO. PROCEDIMENTO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. EXCESSIVIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. A responsabilidade civil exsurge, em regra, do ato ilícito imputado ao ofensor.
2. A falsa acusação de crime gera consequências que desbordam do mero aborrecimento, especialmente relacionados à Lei 11.340/2006.
3. A doutrina majoritária apresenta como elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
4. O juiz deve utilizar o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade como critérios gerais para valorar o dano moral. Deve-se estabelecer uma quantia que não represente um enriquecimento sem causa da vítima, todavia não será fixado um valor ínfimo ou que avilte a relevância dos direitos da personalidade.
5. Apelação desprovida.